Tribunal: STF
Processo: HC 98579
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO CAUTELAR - DURAÇÃO 
   IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA, SEM CAUSA LEGÍTIMA, POR MAIS DE TRÊS 
   (03) ANOS - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO 
   "STATUS LIBERTATIS" DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO 
   - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.

- O excesso de prazo, mesmo 
   tratando-se de delito hediondo (ou a este equiparado), não pode 
   ser tolerado, impondo-se, ao Poder Judiciário, em obséquio aos 
   princípios consagrados na Constituição da República, a imediata 
   revogação da prisão cautelar do indiciado ou do réu.

- A 
   duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de 
   alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da 
   pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse 
   princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor 
   interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
   todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que 
   traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
   entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo 
   sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal 
   (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana 
   sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. 
   Jurisprudência.